Tribunal: TJDFT
Processo: 0025419-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE PESSOAS. MODALIDADE VIDA EM GRUPO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS POSTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTS. 435 E 436 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. INVALIDEZ POR DOENÇA. DISTINÇÃO ENTRE INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CIRCULAR SUSEP No 302/2005. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA (IFPD) NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA.
1. Nos termos dos arts. 435 e 436 do CPC, é lícito às partes, a qualquer tempo, juntar ao processo documentos novos, para provar fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor aos que foram produzidos no feito ou, ainda, aqueles fatos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os atos praticados no processo.
1.1. Os documentos acostados em sede de apelação são posteriores à propositura da ação, motivo pelo qual não há óbice à sua juntada. Preliminar não acolhida.
2. Aplica-se o CDC à demanda que envolve pedido de pagamento de indenização securitária em razão do evento invalidez por doença, com lastro em apólice de seguro de vida coletivo, pois observadas as figuras de consumidor e fornecedor, consoante arts. 2o e 3o do Código mencionado.
3. O contrato de seguro encontra-se disciplinado pelos arts. 757 a 802 do CC e a atividade securitária encontra-se subordinada ao Decreto-Lei no 73/66, o qual estabelece o Sistema Nacional de Seguros Privados, composto pelos corretores, sociedades seguradoras e resseguradores, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
3.1. Especificamente quanto às regras e aos critérios para operação de coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas, estas restam definidas na Resolução CNSP no 117/2004 e na Circular SUSEP no 302/2005.
3.2. No que cinge aos riscos cobertos no seguro de pessoas, a Circular SUSEP no 302/2005 trouxe disposição prevendo três estruturas bem definidas de cobertura de riscos, para além daquela básica e obrigatória de morte, a saber: Invalidez Permanente por Acidente (IPA), Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).
4. Acerca das coberturas referentes à invalidez por doença, a Circular SUSEP no 302/2005 fez distinção entre Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença.
4.1. A cobertura securitária referente à incapacidade verificada em função de doença exige, em ambos os casos, para além da definitividade da situação (invalidez permanente), que aquela seja total, ou seja, as coberturas apontadas na normativa SUSEP não preveem indenização em caso de incapacidade parcial em decorrência de doença.
4.2. Enquanto na Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) basta que a incapacidade recaia sobre a impossibilidade da manutenção da atividade laborativa principal anteriormente exercida, a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) demanda análise mais ampliada para que se implemente, necessitando a constatação, fundamentalmente, da perda da existência independente do segurado, entendida pela impossibilidade deste em lograr subsistir de maneira autonômica.
5. A mera concessão de aposentadoria por invalidez por instituições oficiais de previdência, ou situação análoga (i.e. reforma ou dispensa de militar por invalidez), não tem o condão de comprovar a invalidez permanente para o desiderato de perceber indenização securitária, devendo ser constatada mediante declaração médica (Circular SUSEP no 302/2005, art. 5o), a fim de perquirir acerca da existência e da extensão da incapacidade do segurado no âmbito da relação contratual securitária. Precedentes do STJ.
6. A orientação robusta do STJ é no sentido da legalidade da previsão de cláusula que prevê a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença IFPD, notadamente em relação à sua distinção para Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), em razão da previsão do risco em normativas próprias e sua aplicação a todos os contratos do gênero seguro de pessoas, além de servir de parâmetro para a fixação do preço do seguro (prêmio).
7. Conquanto exista disposição expressa na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o sindicato dos empregados e o sindicato patronal no sentido de obrigar as empresas a fazerem seguro de vida em grupo para todos os seus empregados, em caso de morte natural ou acidental, ou invalidez, total ou parcial, não se pode olvidar que tal previsão é genérica e que as normas que regem a matéria atinente a “seguro de pessoas” devem ser respeitadas, motivo pelo qual incabível a aplicação direta, pura e simples daquela norma coletiva.
8. De acordo com o acervo probatório coligido aos autos, o autor apresenta incapacidade de caráter total e permanente decorrente de doença que lhe restringe o desenvolvimento de qualquer atividade profissional, porém, não lhe retira o exercício de suas relações autonômicas.
8.1. Apesar de constar do laudo pericial algumas restrições ao autor, como deambular livremente, sozinho e sem auxílio, e dirigir, não existe previsão legal nem contratual de indenização em caso de incapacidade parcial em decorrência de doença.
8.2. A situação do autor não se qualifica como fato plausível a configurar o sinistro indenizável pela cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), na forma prevista nas normas citadas e no contrato securitário, porquanto não verificada a perda da existência independente do segurado, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas.
9. Impossibilidade de equiparação das doenças do autor com acidente de trabalho, pois, além de inexistir previsão de indenização para tal modalidade, as doenças de que a parte em menção é portadora não possuem nexo de causalidade direto com o labor por ele desenvolvido. Também não se pode equiparar as referidas doenças a acidente pessoal em razão de existir previsão contratual de veto.
10. Apelação desprovida.